Tribunal: TJSP
Processo: 1504242-42.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou apenas a autenticidade do espelho apreendido, não seu conteúdo. Ofício da SSP/SC a apontar a falsidade das informações inseridas no documento, no entanto. Policiais civis que confirmaram o uso de documento público, cuja inautenticidade foi constatada

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Laudo pericial que atestou apenas a autenticidade do espelho apreendido, não seu conteúdo. Ofício da SSP/SC a apontar a falsidade das informações inseridas no documento, no entanto. Policiais civis que confirmaram o uso de documento público, cuja inautenticidade foi constatada posteriormente. Acusado que, embora tenha negado em juízo a prática do delito, admitiu informalmente aos policiais fazer uso do documento público materialmente falso. Condenação mantida.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. A solicitação de apresentação do documento por autoridade não afasta o dolo, pois o agente de forma livre e consciente opta por apresentar o documento que sabe falso, quando poderia não o fazer. Autodefesa que tampouco afasta o crime. Precedentes.
PENA, REGIME e BENEFÍCIOS. Base fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa mínimos, tornada definitiva dada a inexistência de outros modificadores. Preenchidos os requisitos legais, a corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e proibição de frequentar bares, boates e lupanares, fixado o regime aberto em caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensório desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504242-42.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RANGEL
FELIPE RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente sem voto), WILLIAN CAMPOS E RICARDO SALE
JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
2
VOTO:
008774
APELAÇÃO:
1504242-42.2018.8.26.0536
APELANTE:
RANGEL FELIPE RODRIGUES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
GUARUJÁ 2a VARA CRIMINAL
USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
Materialidade e autoria bem demonstradas nos
autos. Laudo pericial que atestou apenas a
autenticidade do espelho apreendido, não seu
conteúdo. Ofício da SSP/SC a apontar a falsidade
das informações inseridas no documento, no
entanto. Policiais civis que confirmaram o uso de
documento público, cuja inautenticidade foi
constatada posteriormente. Acusado que, embora
tenha negado em juízo a prática do delito, admitiu
informalmente aos policiais fazer uso do documento público materialmente falso.
Condenação mantida.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. A
solicitação de apresentação do documento por
autoridade não afasta o dolo, pois o agente de
forma livre e consciente opta por apresentar o
documento que sabe falso, quando poderia não o
fazer. Autodefesa que tampouco afasta o crime.
Precedentes.
PENA, REGIME e BENEFÍCIOS. Base fixada no
mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10
(dez) dias multa mínimos, tornada definitiva dada
a
inexistência
de
outros

modificadores.
Preenchidos os requisitos legais, a corporal foi
substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à
comunidade e proibição de frequentar bares,
boates e lupanares, fixado o regime aberto em
caso de descumprimento. Manutenção.
Recurso defensório desprovido.
A respeitável sentença de fls. 138/140,
cujo relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
RANGEL FELIPE RODRIGUES às penas de 2 anos de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
3
aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa mínimos como incurso no artigo 304,
caput, c.c. o 297, ambos do Código Penal.
Inconformado,
apela
o
acusado,
buscando a sua absolvição por insuficiência de provas, ou atipicidade de
conduta, por falta de dolo, ou porque exerceu a autodefesa (fls. 153/163).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 166/171), contando os autos com respeitável parecer da
Douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (fls.
179/182).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos, o apelante foi
condenado pelo crime de uso de documento público falso porque, no dia
17.12.2018, por volta das 2horas, na avenida Venezuela, no 55, bairro Cidade
Atlântica, Guarujá/SP, fez uso de documento público falso.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), auto de
exibição e apreensão (fl. 3), boletim de ocorrência (fls. 11/13), laudo pericial
analisado em conjunto com o Ofício da SSP/SC (fls. 44/46 e 129) e, ainda, pela
prova oral coligida.
De igual modo, a autoria emergiu
induvidosa da prova produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
4
O apelante, silente na polícia (fl. 9), em
juízo negou os fatos, apresentando versão pela qual declarou que, realmente,
estava foragido, por uma acusação de roubo, tinha ficado escondido em Santa
Catarina, mas voltou ao Guarujá, na companhia do verdadeiro domo do
documento, seu primo Phelippe Pim. Estava em uma “temakeria” quando foi
abordado pelos policiais, que o revistaram e encontraram o documento do
primo no bolso dele. Deu seu nome verdadeiro aos agentes da lei. Não é ele na
fotografia do documento, é o primo (arquivo nos autos digitais - SAJ).
Entretanto, sua versão apresentada não
encontra respaldo no conjunto probatório coligido.
É que os policiais civis Alberto Teixeira
Filho e Fernando dos Santos Faria Neto narraram, de forma coesa, segura e
imparcial, que naquela data, receberam denúncia anônima de que, no local da
prisão, um restaurante, estava um conhecido roubador de cargas na região da
baixada Santista, de nome Rangel Felipe Rodrigues, e que era procurado,
inclusive. Foram para o local, onde se depararam com o réu, quem se
apresentou a eles como Phillipe Pim, e apresentou o RG apreendido. Entanto,
após algumas perguntas ele acabou admitindo que seu nome era Rangel e que,
realmente, era foragido da justiça. Deram-lhe voz de prisão e o conduziram à
delegacia (fls. 2 e 4 solo policial e arquivos no sistema SAJ Juízo).
Não há motivo nos autos para negar
crédito ao depoimento dos policiais civis responsáveis pela diligência. Primeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
5
porque a valoração do relato dos agentes públicos deve ser feita pelo Estado-
juiz como qualquer outra prova testemunhal, em consonância e obediência ao
sistema do livre convencimento motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque
a condição de policial, por si só, não põe em xeque o valor dessa prova. Confira-
se, a propósito, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“São válidas como elemento probatório, desde
que em consonância com as demais provas dos autos, as
declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra
testemunha.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no AREsp
875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em
07/03/2017, DJe de 14/03/2017).
Segundo, porque o depoimento de
policial compõe naturalmente o contexto probatório, sem que se apresente, a
priori, inválido ou desmerecido, até por inexistir indícios de que pudesse ter
interesse em causar gratuito e falso prejuízo ao acusado. Como toda e qualquer
pessoa, podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e,
no caso dos autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade do policial
militar que participou da diligência, tampouco restou demonstrada alguma
pretensão do agente em incriminar injustamente o acusado, que, durante
interrogatório, sequer apontou abusos, ilegalidades ou injustiças contra si
praticadas. Nesse sentido, já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
6
édito condenatório, quando em harmonia com as demais
provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo à
defesa demonstrar sua imprestabilidade” (STJ, Quinta
Turma, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, publicado no DJe de
11/10/2017). (grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no
sentido de que o depoimento dos policiais prestado em
juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do paciente, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no
presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC 393.516/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 20/06/2017, DJe
de 30/06/2017). (grifei)
E, ao revés do quanto propalado pela
defesa, a perícia de fls. 44/46 não atestou a autenticidade do documento
apreendido, mas apenas do espelho respectivo, ressalvando que a autenticidade
das informações nele inseridas dependeriam de informes do órgão apontado
como emissão do documento.
E o ofício da Secretaria de Segurança
Pública do Estado de Santa Catarina (fl. 129) foi claro ao apontar que “a certidão
de nascimento em nome de Phelipe Pim é falsa, cartório não possui o Livro
A-42, assinatura do Oficial e carimbo não conferem, portanto o documento
confeccionado no Instituto de identificação de Santa Catarina também é falso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
7
(destaques do original).
Não há, igualmente, que se falar em
ausência de dolo por não ter o documento sido apresentado espontaneamente
e, sim, requisitado pela autoridade pública, pois, como ressalta o Professor
Guilherme de Souza Nucci, “... irrelevante se o agente utiliza o documento falso
em ato unilateral ou se o faz porque qualquer autoridade assim exige. Há perfeita
possibilidade de configuração do tipo penal quando a exibição de uma carteira de
habilitação falsa, por exemplo, é feita a um policial rodoviário que exige a sua
apresentação, por estar no exercício de sua função fiscalizadora” (in Código Penal
comentado / Guilherme de Souza Nucci. 18. Ed. rev., atual. e ampl. Rio de
Janeiro, Forense, 2017, pág. 1425).
E, ao contrário do alegado, a intenção do
agente em ocultar a condição de foragido não afasta a tipicidade formal da
conduta imputada, já que o exercício da autodefesa não contempla as condutas
de uso de documento falso e atribuição de falsa identidade. Nesse sentido, é a
jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
USO
DE
DOCUMENTO FALSO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. O fato
de o paciente ter apresentado à polícia identidade com sua
foto e assinatura, porém com impressão digital de outrem,
configura o crime do art. 304 do Código Penal. Havendo
adequação entre a conduta e a figura típica concernente ao
uso de documento falso, não cabe cogitar de que a
atribuição de identidade falsa para esconder antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
8
criminais consubstancia autodefesa. Ordem denegada.”
(STF, Segunda Turma, HC 92.763/MS, Rel. Min. Eros Grau,
j. em 12.02.2008, DJe de 24.04.2008)
“O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à
posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal, firmou a
compreensão de que tanto a conduta de utilizar documento
falso como a de atribuir-se falsa identidade para ocultar a
condição de foragido caracterizam, respectivamente, o
crime do art. 304 e do art. 307 do Código Penal, sendo
inaplicável a tese de autodefesa (...).” (STJ, Sexta Turma,
AgRg no AREsp 138.807/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, j. em 03.03.2015, DJe de 11.03.2015).
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, era
mesmo de rigor a condenação do apelante pelo crime de uso de documento
falso (CP, art. 304), com a pena cominada à falsificação de documento público
(CP, art. 297, caput), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência
probatória ou atipicidade de conduta.
Passo à análise das penas.
A pena-base foi fixada no mínimo legal,
ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, tornando-se definitiva
em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa mínimos, dada a inexistência
de modificadores, o que se mostrou adequado e é mantido.
Nada a alterar também na fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504242-42.2018.8.26.0536 -Voto no 008774
9
regime prisional aberto, bem como quanto à substituição relatada, benesse que
fica mantida, não apenas por sua adequação e cabimento, à vista da
primariedade e bons antecedentes do agente, mas também em face da
resignação ministerial a respeito.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantida a respeitável sentença de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora